Tribunal: TJBA
Processo: 8080764-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080764-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIVRARIA PRR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, JESSICA VERDE DE ARAUJO

APELADO: MARIA RITA DE CASSIA RODRIGUES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA VERDE DE ARAUJO, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

V J

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID-19. AULAS PRESENCIAIS SUSPENSAS. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. REFORMA.

I – Na hipótese, a execução teve como lastro documental título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, suficiente à propositura da demanda, nos termos do Código de Ritos, sendo observado o princípio da cartularidade.

II – Escorreita a sentença que reconheceu o excesso de execução e o pedido de rescisão contratual, para limitar o débito às parcelas vencidas até o período da prestação dos serviços.

III - Cabível a redução dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

RECURSO DA PARTE EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas nº 8080764-76.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelantes
e
Apelados
LIVRARIA PRR LTDA, ORGANIZAÇÃO DE CURSOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS LTDA e MARIA RITA DE CASSIA RODRIGUES COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DAS EMBARGADAS
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA